Tribunal: TJPA
Processo: 0810823-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810823-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, DECISÃO-SURPRESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto em mandado de segurança, manteve liminar concedida em primeiro grau para impedir a exigência de ICMS antecipado com fundamento na condição de “ativo não regular” do contribuinte, bem como para determinar a liberação de mercadorias apreendidas e a abstenção de novas apreensões sob o mesmo fundamento. O embargante sustenta que houve omissão quanto à análise da legislação estadual aplicável (Leis Estaduais n.º 5.530/89 e 9.389/21), do Tema 456 da Repercussão Geral do STF e que o acórdão incorreu em decisão-surpresa ao aplicar a tese da sanção política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de analisar fundamentos relevantes invocados pela parte embargante; (ii) se a decisão incorreu em inovação vedada (decisão-surpresa), ao aplicar a tese da sanção política sem prévia manifestação das partes, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma expressa e suficiente os fundamentos da controvérsia, reconhecendo que, embora exista previsão legal estadual para exigência do ICMS antecipado, tal previsão não legitima o uso de medidas coercitivas — como a apreensão de mercadorias —, por configurarem sanção política, vedada pela jurisprudência do STF (Súmula 323).

4. A aplicação da tese da sanção política não constitui decisão-surpresa, pois a matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício, e está inserida no contexto fático e jurídico desde a petição inicial do mandado de segurança, que alegava coação ilegal.

5. O julgamento respeita os limites do contraditório e da ampla defesa, não havendo afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, uma vez que o fundamento adotado decorre logicamente dos autos e da argumentação das partes.

6. O acórdão não ignora o Tema 456 da Repercussão Geral do STF, mas o distingue da hipótese dos autos, ao afirmar que a existência de previsão legal para antecipação do ICMS não autoriza a adoção de meios coercitivos vedados pela jurisprudência constitucional.

7. Os embargos de declaração são utilizados com desvio de finalidade, com nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Omissão não se caracteriza quando o acórdão examina de forma expressa os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia.

A aplicação de tese jurídica de ordem pública, como a vedação à sanção política, não configura decisão-surpresa quando a matéria está inserida no contexto da demanda desde a sua origem.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; STF, Tema 456 da Repercussão Geral; TJPA, AgInt no AI nº 0818861-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 03.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810823-33.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
RECAPAGEM ALTEROSA LTDA.

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 27472577

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27814861) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do ACORDÃO ID n. 27472577
,
para sanar omissão e contradição em acórdão que, concedeu medida liminar em mandado de segurança, impedindo a exigência antecipada de ICMS com base na condição de “ativo não regular” do contribuinte e determinando a liberação de mercadorias apreendidas, bem como a abstenção de novas apreensões sob o mesmo fundamento, nos autos do Mandado de Segurança tendo como impetrante RECAPAGEM ALTEROSA LTDA.

Em suma, alega o embargante, que padece de vício de omissão e decisão surpresa, por ter decidido com base em fundamentos não constantes do recurso de agravo de instrumento. Sustenta que o acordão embargado extrapolou os limites da causa de pedir recursal ao fundamentar a decisão na alegada ilegalidade da exigência antecipada do ICMS com base na condição cadastral de “ativo não regular”, argumento que não constava das razões recursais originais.

Argumenta a Procuradoria do Estado, que o acórdão teria se afastado da tese central defendida pelo Estado, relacionada à constitucionalidade da antecipação do ICMS com base na Lei Estadual nº 5.530/89, alterada pela Lei nº 9.389/21, em conformidade com o Tema 456 da Repercussão Geral do STF. Afirma ainda que o fundamento utilizado (a classificação como “ativo não regular” como sanção política) não foi debatido previamente, caracterizando violação aos arts. 9º e 10 do CPC (decisão surpresa).

Por fim, requereu o embargante, o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão indicada, com eventual atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada ou, alternativamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas. (ID n. 28425626), defendendo que os declaratórios não merecem prosperar, pois não há qualquer vício de omissão ou contradição no acórdão questionado.

Alega que, a exigência de ICMS antecipado com fundamento na situação cadastral de “ativo não regular” configura sanção política vedada pela jurisprudência do STF, especialmente pela Súmula 323, que proíbe a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária.

Sustenta que, o fundamento jurídico adotado no acórdão não configura surpresa, pois trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo pelo juízo, conforme os artigos 485, §3º, 927 e 933 do CPC. Assim, o fundamento da decisão de primeiro grau (violação ao princípio da legalidade com base no Tema 456/STF) não é incompatível com os fundamentos do acórdão, que apenas reforçou a inconstitucionalidade da medida adotada pelo Fisco estadual com base em jurisprudência consolidada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acordão padece de vício de omissão e decisão surpresa, onde concedeu medida liminar em mandado de segurança, impedindo a exigência antecipada de ICMS com base na condição de “ativo não regular” do contribuinte e determinando a liberação de mercadorias apreendidas, bem como a abstenção de novas apreensões sob o mesmo fundamento, nos autos do Mandado de Segurança tendo como impetrante RECAPAGEM ALTEROSA LTDA.

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 27472577:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, consigno que o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de AGRAVO INTERNO (ID n. 15776627), em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de as matérias trazidas no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão do juízo a quo que concedeu liminar à empresa agravada para determinar que o agravante se abstenha de exigir o ICMS de maneira antecipada, quando da entrada das mercadorias no território paraense, com fundamento na existência de débitos tributários decorrentes do status de “ativo não regular”; bem como determinou a imediata liberação das mercadorias consubstanciadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 562023390000136, assim como se abstenha de promover novas apreensões sob o mesmo fundamento.

Ratificando o posicionamento adotado na decisão liminar contida nestes autos tenho que ao exigir o pagamento do ICMS antecipado mediante restrição do exercício da atividade econômica e risco de apreensão de mercadorias devido a situação cadastral da empresa agravada de ativo não regular, o Estado do Pará está, ao que tudo indica, inviabilizando o exercício da atividade comercial da empresa recorrida, com o intuito de obrigar ao pagamento dos créditos tributários.

Isto porque, eventual inadimplência fiscal que gerou o cadastro no quadro de “ativo não regular” deve ser resolvida no âmbito adequado, de execução fiscal, tendo em vista que o Poder Público possui meios adequados para realizar a cobrança devida, sendo que a exigência de ICMS antecipadamente limita o livre exercício da atividade econômica, desigualando a impetrante/agravada em relação às concorrentes e agravando sua falta de fôlego financeiro para adimplir seus débitos.

Nesse sentido, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

A jurisprudência pátria tem decidido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I

Impor ao contribuinte inadimplente a obriga
çã
o de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do d
é
bito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes. II

Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013).”

Outrossim, vale ressaltar que o ato perpetrado pelo agravante é claramente contrário à hipótese versada pela Súmula 323 do STF, que dispõe: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

É no mesmo sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou a reativação da inscrição estadual da agravada e a alteração da sua situação cadastral de “Ativo não regular"para “Ativo Regular” no sistema do Fisco Estadual, permitindo o regular exercício das suas atividades empresariais, desde que o único fundamento para a aplicação dessas restrições seja o não pagamento de tributo .

2. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral.

3. Demonstra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher a antecipação especial de ICMS, relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense . No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça.

4. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Enunciado da Súmula nº 323/STF) .

5. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF e neste E . TJPA é no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Decisão mantida.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08016191020218140040 18225243, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Guilherme Frota Carvalho e MP Agro Máquinas Agrícolas Eireli em face de ato praticado pelo Auditor Chefe do Posto Fiscal do Itinga da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da apreensão consubstanciada nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352022390001478 e nº 3520223900014801;

II - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF;

III – Compulsando os autos, constata-se que a apreensão das mercadorias descritas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352022390001478 e nº 3520223900014801 foi um ato ilegal, restando evidente a ilegalidade e abusividade do ato tido como coator, motivo pelo qual, a manutenção da concessão da segurança no presente caso é medida que se impõe;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08183937020238140000 20899864, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da decisão vergastada é medida de direito a se impor.

Tendo sido julgado o mérito deste Agravo de Instrumento, entendo por prejudicado o Agravo Interno de ID n. 15776627.

Ante o exposto,
na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor. Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID n. 15776627.

É COMO VOTO.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao julgar o agravo de instrumento com fundamento na tese da “sanção política”, sem enfrentar adequadamente os argumentos relativos à legislação estadual aplicável (Lei Estadual n.º 5.530/89 e Lei n.º 9.389/21), tampouco apreciou, de forma explícita, o Tema 456 da Repercussão Geral do STF, fundamento que teria norteado a decisão de primeiro grau. Sustenta que essa fundamentação inédita configura decisão-surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. Por fim, requer que sejam sanados os apontados vícios e que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os fundamentos omitidos.

Em sua manifestação, o embargado alegou que o acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente todos os aspectos relevantes da controvérsia. Sustenta também que não houve decisão-surpresa, pois a tese da sanção política decorre diretamente dos fatos e fundamentos expostos na própria petição inicial do mandado de segurança, estando a matéria inserida no contexto da controvérsia desde o início da demanda. Ao final, requer o desprovimento dos embargos.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

O caso discutido refere-se a mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte contra a exigência de ICMS antecipado, com fundamento na classificação fiscal de “ativo não regular”, e contra a apreensão de mercadorias. A liminar concedida foi mantida pelo acórdão embargado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.

O ato embargado foi no sentido de que a exigência de ICMS antecipado, fundada exclusivamente na condição cadastral de “ativo não regular”, configura forma oblíqua de cobrança de tributo, violando os princípios da livre iniciativa e da concorrência. Além disso, considerou que a apreensão de mercadorias como meio coercitivo ao pagamento do tributo afronta diretamente a Súmula 323 do STF. Com isso, manteve-se a decisão de primeiro grau que determinou a liberação das mercadorias apreendidas e a abstenção de novas apreensões.

De fato, conforme se observa, o acórdão enfrentou expressamente os elementos essenciais à controvérsia. Reconheceu que, ainda que exista previsão legal estadual (Lei 5.530/89, com redação dada pela Lei 9.389/21), tal previsão não autoriza o uso de medidas restritivas — como apreensões de mercadoria ou restrição ao exercício da atividade econômica — como forma de cobrança indireta de tributos, prática que configura sanção política, expressamente vedada pela jurisprudência do STF.

Além disso, o fundamento utilizado, qual seja, a aplicação da Súmula 323/STF e da jurisprudência constitucional sobre sanções políticas, não configura inovação vedada. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. A impetrante alegou desde a origem a existência de coação ilegal. O Estado, por sua vez, defendeu a legalidade da conduta com base na legislação estadual.

Assim, a decisão apenas reconheceu a natureza jurídica da conduta impugnada, à luz da jurisprudência constitucional. Nesse sentido, não prospera a alegação de violação aos arts. 9º e 10 do CPC. O fundamento adotado é coerente com os elementos constantes dos autos. O julgamento respeitou os limites da controvérsia posta e não surpreendeu a parte. Assim segue o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULOS. INADMISSIBILIDADE COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para impedir a apreensão de mercadorias e caminhões da empresa impetrante em razão do não recolhimento de ICMS antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao estender a ordem para impedir a apreensão em qualquer hipótese; (ii) se é legítima a apreensão de mercadorias e veículos como meio de compelir o contribuinte ao pagamento de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento extra petita, devendo ser ajustada para restringir a ordem à abstenção de manter apreendidos bens e mercadorias após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) ou Auto de Infração (AINF).

4. A jurisprudência do STF (Súmula 323) e do STJ é pacífica no sentido de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo, por configurar afronta ao princípio do não-confisco e ao livre exercício da atividade econômica.

5. A Fazenda Pública dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação de cobrança em face do contribuinte inadimplente

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para restringir os efeitos da decisão agravada, determinando que a autoridade se abstenha de manter apreendidas as mercadorias e veículos da impetrante após a lavratura do TAD ou AINF. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818861-97.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025).

Ademais, o acórdão não ignorou o Tema 456/STF, contudo, deixou claro que, ainda que haja previsão legal formal para antecipação do ICMS, essa previsão não legitima medidas coercitivas ou restritivas ao exercício da atividade econômica, por configurarem sanção política. Assim, o acórdão é harmônico e fundamentado.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Os embargos, em verdade, revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento e têm caráter manifestamente modificativo. O embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por fim, os embargos não se prestam a reexaminar o mérito da decisão, tampouco a rediscutir fundamentos já enfrentados. Trata-se, portanto, de mero inconformismo recursal, o que inviabiliza sua admissibilidade como instrumento aclaratório.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ, em face de ACÓRDÃO ID n. 27472577, concedeu medida liminar em mandado de segurança, impedindo a exigência antecipada de ICMS com base na condição de “ativo não regular” do contribuinte e determinando a liberação de mercadorias apreendidas, bem como a abstenção de novas apreensões sob o mesmo fundamento, nos autos do Mandado de Segurança tendo como impetrante RECAPAGEM ALTEROSA LTDA, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026